Tribunal: TJMT
Processo: 0000708-93.2015.8.11.0082
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000708-93.2015.8.11.0082
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MLAK COMERCIO & SERVICOS EIRELI - CNPJ: 17.908.981/0001-72 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZILDA MLAK DE CARVALHO - CPF: 312.719.442-00 (RECORRIDO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME AMBIENTAL E DELITO CONEXO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PELO CRIME REMANESCENTE – RECURSO DO
PARQUET
– REFORMA DA DECISÃO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL – PROCEDÊNCIA –
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
– AINDA QUE OCORRA A PRESCRIÇÃO DO CRIME AMBIENTAL PERMANECE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PELO DELITO CONEXO REMANESCENTE – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO

Embora tenha sido reconhecida, durante o processamento da ação penal, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime que inicialmente atraiu a competência para a justiça especializada, continua competente a Vara Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar o crime conexo remanescente referente a mesma ação, por operar a regra da
perpetuatio jurisdictionis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0000708-93.2015.8.11.0082, cód. 25996, ajuizada em desfavor de
Mlak Comercio & Seviços EIRELI
e
Zilda Mlak de Carvalho,
que julgou extinta a punibilidade dos denunciados quanto a prática do delito descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98 e declarou a incompetência para a análise e prosseguimento da ação em relação ao delito subsistente.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da decisão recorrida, reconhecendo a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar a aludida ação penal em razão da perpetuação da competência (Id. 144614289).

A defesa em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 144614293).

Não houve juízo de retratação.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 147589190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão que declarou a incompetência da Vara Especializada do Meio Ambiente para a análise e prosseguimento da ação em relação ao delito subsistente, disposto no artigo 299 do Código Penal, após extinguir a punibilidade referente ao delito de natureza ambiental, previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

O
parquet
sustenta em suas razões recursais que
“ainda se reconheça a extinção da punibilidade de crime ambiental próprio - como se verificou no caso do delito do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998 – remanesce a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar quanto ao crime comum conexo, mesmo porque se relaciona a falsidade ideológica em documento de transporte florestal”
– Id. 144614289, p. 5.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão ministerial merece acolhimento.

No presente caso observa-se que foram atribuídas aos recorridos as condutas delitivas previstas no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98 e no artigo 299 do Código Penal, e em razão do primeiro crime ser de natureza ambiental, a ação penal foi ajuizada perante a Vara Especializada do Meio Ambiente.

Ocorre que durante o processamento da referida ação penal o magistrado de primeiro grau proferiu sentença extinguindo a punibilidade dos denunciados em relação ao crime ambiental, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, e, na mesma decisão, declarou a incompetência daquele Juízo para a análise e prosseguimento da ação em relação ao delito subsistente, disposto no artigo 299 do Código Penal (Id. 144614286).

Conforme bem fundamentado pelo recorrente, opera-se no presente caso a
perpetuatio jurisdictionis
, pois, ainda que tenha sido extinta a punibilidade em relação ao crime que atraía a competência para a justiça especializada, remanesce a competência daquele Juízo para o processamento/julgamento do crime conexo.

Nesse sentido, é o que dispõe o artigo 81,
caput
, do Código de Processo Penal:

“
Art. 81.
Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos”.

Sobre o tema em debate, oportuno trazer o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça apontado pelo
parquet
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VARA CRIMINAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DOIS CRIMES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE MAIOR POTENCIAL OFENSIVO. CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE MENOR POTENCIAL PELA VARA CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Ainda que desapareça a causa que atraiu a competência para determinado órgão jurisdicional, a regra da perpetuatio jurisdictionis (CPP, art. 81) impõe ao magistrado a continuidade no julgamento da causa, aproveitando-se a instrução criminal realizada, de modo a possibilitar um trilhar menos oneroso às partes e ao Estado - sem, obviamente, olvidar os direitos individuais do acusado - atendendo-se, assim, aos princípios da economia processual e da identidade física do juiz. (HC 217.363/SC, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (Desembargador convocado do TJPR), QUINTA TURMA, DJe 7/6/2013)"(RHC 90.845/MT, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 28/9/2018). 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ; AgRg-HC 708.333; Proc. 2021/0375476-9; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 13.12.2021; DJe 16.12.2021).

In casu
, verifica-se que já tinha sido ajuizada a ação penal na justiça especializada e, embora tenha sido reconhecida a prescrição do delito ambiental, que inicialmente atraiu a competência, deve permanecer a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente pelo crime conexo subsistente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e dou-lhe provimento para
declarar a nulidade da decisão recorrida
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que realize o processamento e julgamento da ação penal n. 0000708-93.2015.8.11.0082, código 25996.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022